Tribunal: STF
Processo: ADI 5182
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 156/2010; ARTIGO 1º, VI, DO DECRETO 39.921/2013; E ARTIGO 2º, §§ 1º, 2º E 3º, DA PORTARIA GAB-SDS 1.967/2010, TODOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE DATILOSCOPISTA POLICIAL NO CARGO DE PERITO PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. INVIABILIDADE. O AMICUS CURIAE NÃO TEM LEGITIMIDADE RECURSAL NAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Polícia Científica do Estado de Pernambuco - APOC-PE, na condição de amicus curiae, contra acórdão do Plenário desta Corte assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 156/2010; ARTIGO 1º, VI, DO DECRETO 39.921/2013; E ARTIGO 2º, §§ 1º, 2º E 3º, DA PORTARIA GAB-SDS 1.967/2010, TODOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE DATILOSCOPISTA POLICIAL NO CARGO DE PERITO PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS-MEMBROS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO, GARANTIAS, DIREITOS E DEVERES DAS POLÍCIAS CIVIS (ARTIGO 24, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). O ROL DE PERITOS DE NATUREZA CRIMINAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 12.030/2009 NÃO É EXAUSTIVO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA MODIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E NÍVEIS DE ESCOLARIDADE EXIGIDOS PARA CARGO PREEXISTENTE AO CONFERIR-LHE DENOMINAÇÃO DE CARGO RECÉM-CRIADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
    1. O artigo 3º da Lei Complementar 156/2010; o artigo 1º, VI, do Decreto 39.921/2013; e o artigo 2º, §§ 1º, 2º e 3º, da Portaria GAB-SDS 1.967/2010, todos do Estado de Pernambuco, transformaram o cargo de datiloscopista policial no cargo de perito papiloscopista da polícia civil e disciplinaram suas atribuições.
    2. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (artigo 24, XVI, da Constituição Federal).
    3. O artigo 5º da Lei federal 12.030/2009, ao dispor sobre os peritos de natureza criminal, expressamente ressalvou a necessidade de observância das disposições específicas da legislação de cada ente federado. Os Estados-membros podem legitimamente disciplinar as carreiras de peritos de natureza criminal e seu regime jurídico para atender a suas peculiaridades, inclusive criando especialidade não prevista na legislação federal.
    4. A alteração da organização administrativa da polícia civil não interfere no Direito Processual Penal. O artigo 11 c/c artigo 7º, VIII, da Lei Complementar 137/2008 do Estado de Pernambuco já exigia diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais, de forma que não há conflito com o disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal.
    5. As normas impugnadas não modificaram o nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo de datiloscopista policial, transformado no cargo de perito papiloscopista. A exigência de diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais já existia na redação original do artigo 11 c/c artigo 7º, VIII, da Lei Complementar 137/2008 do Estado de Pernambuco, não atacados na presente ação. Ausência de impugnação da totalidade do complexo normativo que rege a matéria.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido, restando prejudicado o agravo regimental na medida cautelar.” (Doc. 136)
    Em síntese, a embargante alega que o acórdão embargado seria contraditório e omisso “ao trazer conceitos que demonstram a obrigatória necessidade de identidade substancial entre os cargos em exame, por meio da análise da compatibilidade funcional, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso, mas tratar Peritos Criminais e Papiloscopistas como cargos idênticos (algo que sequer coincide com os destaques dos votos que acompanharam o relator), ignorando o histórico legislativo que deixa nítida a falta dos requisitos”. Argumenta que os “peritos de natureza criminal” seriam tão somente os “peritos criminais”, os “peritos médico-legistas” e os “peritos odontolegistas”, com formação superior “específica” (Doc. 141).
    É o relatório. Decido.
    Os presentes embargos não merecem conhecimento.
    Com efeito, o Plenário desta Corte assentou que o amicus curiae não possui legitimidade recursal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: ADO 6-ED-segundos, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 5/9/2016; ADI 5.609-MC-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/12/2017; ADPF 514-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 9/9/2019; ADI 4.717-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 27/9/2019; e ADPF 516-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 9/9/2019, esse último portando a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que é incabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente